Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-27.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501428-27.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RONAN LUIZ
POMPEU APOLINARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-27.2019.8.26.0567 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501428-27.2019.8.26.0567
COMARCA: SOROCABA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): RONAN LUIZ POMPEU APOLINÁRIO
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.109
Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
Materialidade delitiva e autoria demonstradas - Prova

Depoimentos
de
guardas
municipais

Validade

Inexistência de motivos para incriminar o réu injustamente -
Restou demonstrado pela quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela
forma como ocorreu a prisão, que a droga se destinava ao
fornecimento para o consumo de terceiros.
PENAS

Pena-base
1/6
acima
do
mínimo
legal
Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
O regime inicial
fechado é o adequado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §3o, do Código
Penal.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 139/149, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu RONAN LUIZ
POMPEU APOLINÁRIO à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado recorre o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente requer a redução da pena-base ao
mínimo legal, a aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-27.2019.8.26.0567 -Voto no
3
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 174/181).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 196/203) nesta
instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (213/243).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de
exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo laudo de constatação prévia (fls. 11/15) e
pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 89/92).
A autoria é certa.
O réu, na fase inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 4).
Em Juízo, negou a prática do delito, afirmando ser usuário de drogas (mídia E-Saj
fls. 120/121).
Contudo, suas escusas encontram-se isoladas e divorciadas
das demais provas produzidas, razão pela qual devem ser rechaçadas.
O guarda municipal Paulo Roberto de Moraes narrou que no
Parque Vila Formosa existe um parque recreativo cercado por escolas. Estava
tendo muitos furtos na região, então intensificaram o patrulhamento. Com a
aproximação da viatura a uma pista de skate, notaram a presença de três
indivíduos, em pé, conversando, os quais, ao avistarem a viatura, demonstraram
nervosismo e tentaram dispersar. Conseguiram abordar RONAN já conhecido
pelas equipes. Os demais conseguiram fugir. O réu trazia consigo algumas
porções de entorpecente, cinco de cada tipo, crack, cocaína e maconha, bem
como cento e cinquenta reais em dinheiro. O acusado admitiu que comercializava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-27.2019.8.26.0567 -Voto no
4
entorpecentes no local e indicou que havia mais drogas no quintal de sua
residência, do outro lado da rua. Dentro dos pés de uma mesa, ocos,
encontraram mais entorpecente, cerca de quatrocentas porções, e um pé de
maconha, plantado numa lata. Conhece o réu há dez anos e até participou da
apreensão dele quando menor. O acusado confirmou que o dinheiro era
proveniente do comércio ilícito (mídia E-Saj fls. 110/111).
No mesmo sentido, as declarações do guarda municipal
Isaias de Oliveira Júnior (mídia E-Saj fls. 120/121).
Conforme se verifica, os depoimentos dos guardas
municipais não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer
motivo para que quisessem, injustamente, incriminar o réu.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos
sejam suspeito, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente
ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a
história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não
ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Assim sendo, à luz do acima expendido, pela quantidade e
variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (126 porções de maconha,
pesando 544,70g; 274 porções de crack, pesando 86,23g; e 186 microtubos de
cocaína, pesando 40,82g), a forma como estavam acondicionadas, a confissão
informal do réu, bem como a forma como ocorreu a prisão em flagrante, tudo
demonstra que as drogas se destinavam ao fornecimento para o consumo de
terceiros.
O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é um tipo misto
alternativo, razão pela qual a prática de qualquer uma das condutas nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-27.2019.8.26.0567 -Voto no
5
descritas configura o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Desta feita, a
conduta de trazer entorpecentes consigo e de mantê-los em depósito, para
distribuição ao consumo de terceiras pessoas, por si só, configura o tipo penal.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação do apelante era mesmo de rigor.
As penas foram bem dosadas e não comportam reparo.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal em 5
anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Merecida a maior reprovabilidade diante da enorme
quantidade de entorpecentes apreendidos.
Conforme regra prevista no art. 42, da lei de drogas, na
fixação das penas, não são só as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, que
devem ser consideradas, mas também a quantidade de drogas apreendidas, in
casu, suficiente para viciar inúmeras pessoas.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
O réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4o, da
Lei no 11.343/06, pois a qualidade das drogas apreendidas, dentre elas, cocaína
e crack, de alto potencial lesivo e viciante, bem como o alto valor investido na
aquisição dos entorpecentes, denotam que vinha se dedicando a atividades
criminosas, fazendo disso seu meio de vida.
Foi fixado o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §
3o, do Código Penal, o qual deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-27.2019.8.26.0567 -Voto no
6
O art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o
condenado poderá, cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando a pena
for superior a 4 anos e não exceda a 8 anos.
Porém, tal dispositivo deve contar também com a
observância do seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”, o que justifica a fixação do regime inicial fechado no presente
caso, mormente diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas
na primeira fase da dosimetria penal.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza
muito grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto,
deve ser reprimido com severidade.
Esta Colenda Câmara já assentou o entendimento que o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes merece maior reprovabilidade em razão
de sua gravidade e pelas consequências nefastas que sua prática tem na
sociedade.
No mais, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum das penas
aplicadas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator